Tribunal: TJPA
Processo: 0858760-09.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6108 - Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858760-09.2023.8.14.0301

APELANTE: WALDIR DA CONCEICAO CARNEIRO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO PARCIAL DO POLEGAR. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO FUNCIONAL LABORATIVA RELEVANTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente ajuizada por segurado que sofreu amputação parcial do polegar direito em decorrência de acidente de trabalho, alegando que a sequela compromete sua atividade habitual como desossador, atualmente balanceiro. Pretensão de concessão do benefício a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário, indeferida na via administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se a lesão sofrida pelo autor caracteriza redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho habitual, nos termos exigidos pelo art. 86 da Lei nº 8.213/91, apta a ensejar o pagamento de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Laudo pericial judicial conclusivo no sentido de que a limitação de flexão no polegar direito é leve e não compromete de forma relevante a aptidão para o exercício da atividade habitual.
4. Ausência de incapacidade laborativa parcial ou permanente com reflexos funcionais relevantes. Prova técnica clara e bem fundamentada, não infirmada por outros elementos constantes nos autos.

5. O princípio do
in dubio pro misero
não se aplica quando inexistente dúvida relevante ou contradição no conjunto probatório. A existência de sequela anatômica sem redução concreta da capacidade laboral não enseja concessão de benefício de natureza indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. Para a concessão do auxílio-acidente, exige-se comprovação de redução efetiva e permanente da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.
2. A mera existência de sequela anatômica sem repercussão funcional laborativa relevante não justifica a concessão do benefício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0858760-09.2023.8.14.0301.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
WALDIR DA CONCEIÇÃO CARNEIRO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da
Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente nº 0858760-09.2023.8.14.0301
, ajuizada pelo ora apelante em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Em síntese, conforme a petição inicial, o autor alega ter sofrido acidente de trabalho em 13/01/2013, com uma máquina serra, que lhe causou amputação parcial do polegar direito.

Aduziu que a sequela decorrente comprometeu parcialmente a mobilidade e a força da mão direita do autor, dificultando a realização das atividades habituais de sua profissão (desossador) para as quais, alega, permanece apto apenas mediante esforço físicos e/ou mentais adicionais para o exercício de sua profissão.

Alegou ainda que, embora tenha havido concessão prévia de auxílio-doença acidentário, registrado sob NB 600.480.082-5, este foi cessado em 20/03/2013, sem que o INSS tenha procedido à automática conversão para auxílio-acidente, mesmo diante de evidência médica quanto à permanência das sequelas.

Mencionou que protocolou novo requerimento administrativo pleiteando o referido benefício, sem qualquer resposta dentro do prazo legal, o que configura indeferimento tácito, nos termos da Lei n. 9.784/99.

Dessa forma, requereu a concessão do benefício de auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (21/03/2013).

Após a instrução do feito, foi proferida sentença julgando improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que, embora comprovado o acidente de trabalho, não restou evidenciada a redução da capacidade laborativa do autor, conforme o laudo pericial produzido nos autos.

Irresignado, o autor interpôs o presente
Recurso de Apelação
, alegando, em suma, que o laudo pericial é contraditório entre sua conclusão e as respostas aos quesitos formulados, especialmente ao reconhecer a limitação de flexão do polegar direito. Enfatiza que o próprio fato de o trabalhador ter de empregar maior esforço na realização de sua atividade já é, por si só, indicativo de redução da capacidade laborativa, o que é suficiente para ensejar o reconhecimento do direito ao benefício de auxílio-acidente.

Invoca o princípio da proteção ao hipossuficiente, defendendo que, em caso de dúvida na interpretação das provas, deve prevalecer a tese mais favorável ao segurado, conforme consagrado pelo princípio
in dubio pro misero,
reiteradamente aplicado pela jurisprudência superior, inclusive em hipóteses de laudos periciais contraditórios.

Argumenta que, embora a prova pericial goze de valor técnico relevante, o juiz não está adstrito às suas conclusões, podendo formar seu convencimento com base no conjunto probatório dos autos.

Requer a reforma da sentença para que seja concedido ao apelante o benefício de auxílio-acidente desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença (DCB em 20/03/2013), a inversão da sucumbência com a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Não foram apresentadas Contrarrazões ao recurso.

O Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento, destacando que o laudo técnico foi claro ao afastar a existência de redução de capacidade laborativa, fundamento indispensável à concessão do benefício pleiteado.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A controvérsia reside em determinar se o apelante faz jus ao auxílio-acidente, sob o fundamento de existência de sequelas oriundas de acidente de trabalho que reduzam sua capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Destaco, inicialmente que a jurisprudência e a legislação previdenciária exigem a redução efetiva e permanente da capacidade para o trabalho habitual, não bastando mero desconforto, leve limitação ou esforço adicional.

In casu,
a perícia judicial realizada nos autos, instrumento dotado de valor técnico e imparcial, foi categórica ao afirmar que as sequelas advindas do acidente (amputação parcial do polegar direito) não implicaram redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual do autor.

Embora o laudo pericial reconheça haver
“leve limitação da flexão da falange proximal do polegar direito”,
tal circunstância, do ponto de vista funcional, não se mostrou suficiente para afetar a aptidão laboral do requerente nos moldes exigidos. A conclusão foi categórica ao afirmar que não obstante o recorrente tenha “
capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade
”.

Diante desse contexto, a conclusão pericial não se revela contraditória, pois delimitou com precisão o impacto funcional da lesão, afastando incapacidade relevante.

Portanto, ausente prova técnica apta a demonstrar a efetiva redução da capacidade laboral, inexiste o direito ao benefício pleiteado. Não bastam meras dores ou desconfortos eventuais para configurar a redução exigida pela norma previdenciária, sob pena de ampliar indevidamente o alcance do benefício, banalizando a natureza indenizatória do auxílio-acidente.

O art. 86 da Lei 8.213/91 condiciona a concessão do auxílio-acidente à existência de sequela que, de fato, reduza a capacidade para o trabalho habitualmente exercido. A mera existência de sequelas anatômicas ou relatos subjetivos de dor não bastam para configurar a redução da capacidade laborativa juridicamente relevante, devendo esta ser concreta, comprovada e com reflexos efetivos na performance laboral, o que, repiso, não restou comprovado nos autos.

A invocação do princípio do
in dubio pro misero
, conquanto seja orientador da interpretação previdenciária, não exime o autor do ônus de comprovar todos os requisitos legais para obtenção do benefício.

No presente caso, o conjunto probatório, notadamente o laudo pericial detalhado, não apresenta dúvida relevante ou contradição substancial. Ao contrário, a prova técnica é clara e suficiente para afastar a alegação de redução da capacidade laborativa.

A aplicação do referido princípio demanda a existência de dúvida razoável e insuperável, o que não se configura na hipótese em análise, sendo indevida sua utilização para suprir a ausência de demonstração de incapacidade laborativa nos termos da lei.

No que tange ao valor probatório do laudo e livre convencimento motivado, embora o magistrado não esteja, de fato, adstrito à conclusão do laudo pericial, tal faculdade exige que haja elementos técnicos ou probatórios capazes de infirmar ou contradizer de maneira sólida a perícia judicial, o que não ocorreu no presente caso. Os demais documentos acostados não afastam a conclusão da perícia, tampouco apontam para efetiva redução da capacidade laborativa.

Ressalta-se que a prova pericial, quando elaborada de forma clara, objetiva e fundamentada, prevalece como instrumento central de convencimento judicial nas demandas que versam sobre incapacidade e redução de capacidade laboral.

Portanto, as alegações do apelante não encontram respaldo fático ou jurídico para a reforma da sentença. O laudo pericial foi conclusivo ao atestar a inexistência de redução da capacidade laborativa apta a ensejar a concessão de auxílio-acidente, inexistindo dúvida relevante ou contradição a ser dirimida em favor do autor, devendo a sentença de improcedência ser integralmente mantida.

Pelo exposto
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável sentença hostilizada, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Havendo pedido expresso da parte Apelante,
todas
as publicações das intimações devem feitas em nome de CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS, OAB/SC 33.279, de modo a evitar quaisquer nulidades.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/08/2025